Tribunal: TJDFT
Processo: 0709616-55.2025.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL RECEBIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FUNGIBILIDADE. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CRIMES DE AÇÃO PENAL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito (recebido em substituição à apelação criminal) interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime por crimes de calúnia, difamação, injúria, ameaça e tentativa de homicídio. Os querelantes buscam o recebimento da peça acusatória alegando haver suporte probatório mínimo quanto às ofensas e à conduta violenta em contexto de desentendimento entre vizinhos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os querelantes possuem legitimidade ativa para deflagrar ação penal privada em relação aos crimes de ameaça e tentativa de homicídio; (ii) examinar se há justa causa, consubstanciada no dolo específico de ofender a honra, para o processamento dos crimes de calúnia, difamação e injúria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível a aplicação do princípio da fungibilidade entre a apelação e o recurso em sentido estrito, quando demonstrada a tempestividade do recurso adequado, bem como quando não configurado erro grosseiro, ou não identificada má-fé da parte interessada.
4. Constata-se a ilegitimidade ativa ad causam dos querelantes para processar os crimes de ameaça e tentativa de homicídio, por serem delitos de ação penal pública, cuja titularidade privativa é do Ministério Público.
5. A rejeição da queixa-crime quanto aos crimes contra a honra deve ser mantida ante a ausência de justa causa, uma vez que o suporte probatório mínimo não restou demonstrado.
6. Elementos que indicam apenas cenário de animosidade e conflito entre vizinhos, com trocas de ofensas em momento de discussão ríspida, não caracterizam o dolo específico (animus injuriandi ou diffamandi) necessário para a tipificação penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida como recurso em sentido estrito e, no mérito, não provido.
Tese de julgamento:
"A existência de prévia animosidade e a troca de ofensas em momento de exaltação mútua entre vizinhos descaracterizam o dolo específico exigido para a configuração de crimes contra a honra, ensejando a rejeição da queixa-crime por falta de justa causa."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, c/c 14, II, 138, 139, 140, 141 e 147; CPP, art. 395, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2065044, 0753342-70.2024.8.07.0001, Relatora: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, julgado em 13/11/2025.